Tribunal: TJSP
Processo: 2080426-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA "CDHU".

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE AFASTADO. RESPONSABILIDADE QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE O COMPRADOR. DIVIDA "PROPTER REM". IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA INEQUIVOCA DO CONDOMÍNIO. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 886, DO EGRÉGIO SUPERIOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA "CDHU".

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE AFASTADO. RESPONSABILIDADE QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE O COMPRADOR. DIVIDA "PROPTER REM". IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA INEQUIVOCA DO CONDOMÍNIO. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 886, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO DESPROVIDO